Tribunal: TJMT
Processo: 0004771-57.2018.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004771-57.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), VINICIUS CUMINI - CPF: 363.994.908-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– NÃO CONFIGURADOS –
MULTA DO PROCON –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, deve ser mantida a conclusão adotada no procedimento administrativo por não haver elementos que comprovem vícios formais.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado.

4. Recurso não provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
de apelação cível interpost
o
pelo
BANCO
PAN
S/A
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Juara
(MT)
que
,

nos autos dos embargos à execução n.
0004771-57.2018.8.11.0018
movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
,
julgou improcedente
s os pedidos formulados na inicial.

A execução fiscal originou-se da cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do Município de Juara
(MT)
, em decorrência de supostas infrações às normas de defesa do consumidor.

Na origem, o Município de Juara
(MT)
ajuizou execução fiscal para cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON local, referentes aos processos administrativos
nºs
690/2013, 009/2014, 405/2013, 402/2012 e 249/2012, totalizando R$ 67.686,79
(sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos)
.

Inconformad
a
,
a parte ora
apelante
interpôs embargos à execução fiscal, sustentando
a inexistência de infração, a nulidade das decisões administrativas e a desproporcionalidade das multas aplicadas.

A sentença
recorrida
entendeu pela regularidade do ato administrativo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado
, o apelante recorre
aduzindo, em síntese, que as decisões administrativas são nulas por falta de fundamentação adequada, que não houve infração às normas de defesa do consumidor e que as multas aplicadas são desproporcionais e desarrazoadas.

C
ontrarrazões pela Fazenda Pública
no Id.
228976150
. Preliminarmente, sustentou violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que a parte recorrente não teria enfrentado, de forma
específica, os motivos que justificam a reforma da
r.
sentença, pugnando pelo não reconhecimento do recurso. No mérito, pelo seu não provimento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
C.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S/A
contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0004771-57.2018.8.11.0018 movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

1. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

De início, infere-se das contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE JUARUA (MT)
o argumento de que houve, por parte do recorrente, a
violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, sob o fundamento de que
ele
não teria enfrentado, de forma específica, os motivos que justificam a reforma da
r.
sentença, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora recorrida, n
o caso, verifica-se que
a parte
apelante apresentou suas razões recursais de forma clara e objetiva, impugnando especificamente os fundamentos da
r.

sentença recorrida.

Nesse sentido, infere-se que o
recurso contém a devida exposição dos argumentos de fato e de direito, não havendo que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Assim,
afasto
a preliminar suscitada pelo recorrido.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

A parte recorrente
sustenta
que a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, III e IV, do CPC/2015. Argumenta que o magistrado não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo que poderiam infirmar a conclusão adotada.

Pois bem.

S
abe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem
examinou,
de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada,
todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia no tocante à
instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3.
Agravo interno improvido”
.

(
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4);
RELATOR :
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; Julgado em 11
.
2
.
2019;
DJe
14
.
2
.
2019).
[sem destaque no original].

Com efeito, em uma primeira análise da
r.

sentença recorrida, verifica-se que o
d.
Juízo
a quo
fundamentou
sua decisão, discorrendo
sobre os fatos e provas apresentados, abordando as razões pelas quais considerou válidas as Certidões de Dívida Ativa emitidas pelo PROCON.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte
embargante
, ora
recorrente
, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo d
a
r.
sentença recorrida
.

Portanto,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

3
. DO MÉRITO.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte (Id. 212248693):

“[...].

Compulsando os autos, sobretudo os processos administrativos colacionados, verifico que o PROCON atendeu à estrita legalidade, oportunizando o contraditório e a ampla defesa do embargante em cada processo (ID 54878941 - Pág. 141 ao ID 54878956 - Pág. 105).

Cumpre salientar que todas as multas aplicadas correspondem a várias infrações cometidas pelo embargante, que vão desde o descumprimento de acordo firmado em audiência (ID 54878951 - Pág. 85) até a inscrição indevida do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (ID 54878956 - Pág. 65).

Tendo em vista a finalidade precípua de reprimir novas violações por parte do prestador de serviço, verifico que as decisões administrativas foram fundamentadas na legislação pertinente à matéria, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação das sanções.

[...]
.

Dessa forma, não vislumbro quaisquer nulidades nos atos administrativos da embargada, não se justificando a alteração das penalidades, que devem permanecer nos termos e nos valores definidos pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor – PROCON.

[
...]
”
.

A controvérsia cinge-se à validade do ato administrativo que impôs multa ao apelante e à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sua fixação.

Pois bem.

1. DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início, imperioso destacar que o PROCON, ao aplicar a multa ao Banco
PAN
S/A, agiu dentro de sua competência legal, conforme previsão contida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que autoriza a imposição de sanções administrativas em casos de infrações às normas de defesa do consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente;
e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO
S
PROCESSO
S
ADMINISTRATIVO
S
/AUTO
S
DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte recorrente
argumenta que não houve infração às normas de defesa do consumidor, uma vez que todas as reclamações foram devidamente tratadas e solucionadas dentro dos parâmetros legais.

No entanto, os autos demonstram que as infrações cometidas pel
a parte
apelante foram devidamente constatadas pelo PROCON que, após regular processo administrativo, decidiu pela aplicação das multas.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos sancionadores, como é o caso, deve se restringir aos aspectos formais e à legalidade do procedimento, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de poder, o que não se verifica no presente caso.

Passo a detalhar os fatos narrados no recurso de apelação e que guardam relação com as reclamações realizadas no PROCON:

Processo Administrativo nº 690/2013 – Consumidora
Lucelia
Maria Ferreira

A consumidora
Lucelia
Maria Ferreira alegou ter sido negativada incorretamente, pois não conseguiu entrar em contato com o banco para quitar a dívida de dois contratos de empréstimo consignado.

O Banco
Pan esclareceu
que a inadimplência ocorreu devido à perda da margem consignável da consumidora, o que fez com que apenas parte das parcelas fossem quitadas.

Argumentou ainda que a consumidora teve acesso a canais de atendimento para resolver a questão e que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi justificada pela inadimplência.

O PROCON, no entanto, entendeu que houve má prestação de serviço e aplicou a multa.

Processo Administrativo nº 009/2014 – Consumidora
Miliana
Freitas de Lima

A consumidora
Miliana
Freitas de Lima afirmou não ter realizado um empréstimo consignado com o Banco Pan, que estava sendo descontado de sua aposentadoria, alegando ainda a existência de outro empréstimo fraudulento.

A consumidora denunciou o ocorrido na polícia.

O Banco Pan defendeu-se afirmando que a questão estava relacionada à documentação da consumidora e que o procedimento administrativo do PROCON não deveria ter aplicado
a
multa.

Processo Administrativo nº 405/2013 – Consumidora Sandra Aparecida
Kienen

A consumidora Sandra Aparecida
Kienen
reclamou por não ter recebido o boleto para quitação antecipada de parcelas do contrato de empréstimo consignado.

O Banco
Pan comprometeu
-se a enviar o boleto, mas a consumidora declarou não ter recebido a documentação, resultando na aplicação de multa pelo PROCON.

O banco alegou que não foi notificado para prestar esclarecimentos antes da condenação.

Processo Administrativo nº 402/2012 – Consumidor Arnaldo Neves de Oliveira

O consumidor Arnaldo Neves de Oliveira alegou que sua dívida com o Banco
Pan foi
protestada indevidamente, afirmando que a quitação ocorreu antes do protesto.

O Banco
Pan esclareceu
que o protesto ocorreu devido à inadimplência e que as parcelas ainda estavam em aberto no momento da reclamação.

O PROCON aplicou multa por não considerar satisfatórias as informações fornecidas pelo banco.

Processo Administrativo nº 249/2012 – Consumidor José Orlando Melo da Silva

O consumidor José Orlando Melo da Silva reclamou por não ter recebido cópia dos contratos assinados de empréstimos consignados.

O Banco
Pan comprometeu
-se a enviar a documentação, mas o consumidor declarou não ter recebido, resultando na aplicação de multa pelo PROCON.

O banco alegou que não teve a oportunidade de justificar o não cumprimento antes da condenação.

Com efeito,
denota-se
que os
processo
s
administrativo
s
conduzido
s
pelo PROCON
respeitaram os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”

(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1º.
4.2024,
Publicado
no DJE 04.4.2024)
[sem destaque no original].

“[...]

Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”

(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 27.3.2024).
[sem destaque no original].

3. DO
S
VALOR
ES
DA
S
MULTA
S
APLICADA
S
.

Quanto ao
s valor es da s multa s aplicada s
, é importante ressaltar que o PROCON deve considerar a gravidade da
s
infraç
ões
, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica do apelante, conforme determina o artigo 57 do CDC. Vejamos:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.
[sem destaque no original].

No caso, a parte recorrente
alega que as multas aplicadas pelo PROCON são desproporcionais e desarrazoadas, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As multas aplicadas
, segundo consta da inicial dos embargos à execução,
foram as seguintes:

(i)

Processo Administrativo nº 690/2013 (Consumidora
Lucelia
Maria Ferreira): R$
9.580,52 (nove mil quinhentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

(
ii
)

Processo Administrativo nº 009/2014 (Consumidora
Miliana
Freitas de Lima): R$
10.100,08 (dez mil e cem reais e oito centavos).

(
iii
)

Processo Administrativo nº 405/2013 (Consumidora Sandra Aparecida
Kienen
): R$ 26.
671,32
(vinte e seis mil seiscentos e setenta e
um reais
e trinta e dois centavos).

(
iv
)

Processo Administrativo nº 402/2012 (Consumidor Arnaldo Neves de Oliveira): R$
11.031,49
(onze mil e trinta e
um reais
e quarenta e nove centavos).

(v)

Processo Administrativo nº 249/2012 (Consumidor José Orlando Melo da Silva): R$
10.303,38
(dez mil trezentos e três reais e trinta e oito centavos).

Com efeito
,
verifica-se que

a
s
multa
s ora
aplicada
s
pelo PROCON visa
m
, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor,

levando-se em consideração a reincidência e a capacidade econômica do infrator
,
motivo pelo qual devem ser mantidas, porquanto observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO
DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção das multas administrativas. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e confirmou a validade das multas administrativas impostas pelo PROCON ao Banco
Pan
S/A.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024